Tribunal: TJSP
Processo: 2167104-80.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para provimento de cargo efetivo de Enfermeiro – Hospital Heliópolis (Edital no 46/2015) – Impetrante aprovada fora do número de vagas anunciado no edital, postulando a concessão da ordem para garantia de sua nomeação para o cargo alegando preterição – Lei Estadual n.o 17.268/2020 que dispôs sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para provimento de cargo efetivo de Enfermeiro – Hospital Heliópolis (Edital no 46/2015) – Impetrante aprovada fora do número de vagas anunciado no edital, postulando a concessão da ordem para garantia de sua nomeação para o cargo alegando preterição – Lei Estadual n.o 17.268/2020 que dispôs sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto n.o 64.879, de 20 de março de 2020 – Prazo de validade do concurso prorrogado por dois anos, estendendo-se até 17.01.2021 – Suspensão das nomeações a partir de 01.01.2021, conforme Decreto n.o 65.463/2021, quando restavam 17 dias para o esgotamento do prazo – Decreto n.o 65.463/2021, que alterou o termo final da suspensão para 31.12.2021 – Ação ajuizada em 03.07.2023, após o decurso do prazo decadencial de 120 dias, contado a partir de 17.01.2022 – Decadência da impetração configurada – Processo extinto.